Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
FEDERAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS, DOS INATIVOS DO SERVIÇO PÚBLICO E IDOSOS DE BRASÍLIA E DO ENTORNO - FAP/DF informa que celebrou acordo (ID no 21003977) com a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP e requer a sua homologação, com a extinção do processo. Devidamente intimada, a Confederação confirma a realização de acordo em relação ao valor principal da condenação e da respectiva verba sucumbencial, bem como a ausência de interesse no julgamento dos embargos de declaração por ela opostos ID no 21355137). DECIDO. Conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, cabe ao Relator homologar as desistências de recursos e as transações celebradas pelas partes nesta instância recursal, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Assim sendo, HOMOLOGO: i) o acordo (ID no 21003977) celebrado entre as partes, para que produza os efeitos legais e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC; ii) a desistência dos embargos de declaração (ID no 20434540) opostos pela Confederação demandada. Intimem-se.